Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Agravo de Instrumento Processo N.: 0704001-78.2024.8.07.0000 Agravante(s): CRISTIANE MEIRIN SOUSA. Agravado(s): MARIA DE FATIMA SOARES CARVALHO E OUTROS. Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU DECISÃO Vistos. Em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 210948256 dos autos de origem), que julgou improcedente o pedido da inicial. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que julgou o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU